Tribunal: TJSP
Processo: 1026924-77.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Direito do Consumidor. Ação de ressarcimento de valores.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo da autora. Busca a procedência da ação.

Relação de consumo. Ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova. Inversão que não decorre de mera relação de consumo.

Alegação de defeito no produto não comprovada. Ausência de relevante divergência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Direito do Consumidor. Ação de ressarcimento de valores.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo da autora. Busca a procedência da ação.

Relação de consumo. Ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova. Inversão que não decorre de mera relação de consumo.

Alegação de defeito no produto não comprovada. Ausência de relevante divergência entre a coloração do produto entregue e o produto escolhido pela consumidora. Improcedência mantida.

RECURSO DESPROVIDO.